Tribunal: TJDFT
Processo: 0735417-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735417-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMON CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Ramon Carlos dos Santos Nascimento, com a finalidade de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação de alienação judicial de bens, n. 0708439-98.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar consistente na declaração de nulidade de 4 (quatro) questões da prova objetiva referente ao concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do DF, a fim de assegurar sua participação nas demais fases do certame. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 107555063, na origem): Em face do documento de ID 107538625, concedo ao autor a gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para anulação e obtenção da pontuação correspondente às questões impugnadas, referentes a prova de Agente de Polícia Civil da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, assegurando-se a sua participação nas demais etapas do certame. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que participou da prova objetiva para o cargo de Agente de Polícia Civil, mas não foi aprovado por não ter atingido a nota de corte necessária. O autor afirma que as respostas das assertivas indicadas na inicial são manifestamente eivadas de irregularidades, sustentando que os gabaritos dessas questões fornecidos pela banca examinadora devem ser alterados ou anulados diante dos erros constatados. Por fim, aduz que necessita da alteração/anulação das questões mencionadas para assim atingir a pontuação para ter a prova discursiva corrigida e prosseguir nas demais etapas do certame. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Pretende o autor a anulação e atribuição da pontuação correspondente às questões impugnadas na presente ação para ser aprovado na prova objetiva. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme demonstrado na decisão supra, excepcionalmente é cabível o controle judicial sobre a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. O autor insurge-se contra os gabaritos das questões 34 (trinta e quatro), 80 (oitenta), 109 (cento e nove), 111 (cento e onze) e 108 (cento e oito). Apenas com relação a questão 108 (cento e oito) o autor sustenta que o conteúdo foge do edital, mas não restou demonstrado de forma inequívoca a alegada incompatibilidade entre a matéria cobrada e aquela prevista no conteúdo programático determinado no edital. No que se refere a questão 80 (oitenta) o autor afirmou que a anulação realizada pela banca examinadora lhe foi prejudicial, todavia, a anulação foi devidamente justificada pela banca responsável conforme se observa no documento de ID 107540795. Ademais, o item 10.12.7 do edital (ID 107538609) dispõe expressamente que se do exame de recursos resultar anulação de item haverá o ajuste proporcional ao sistema de pontuação, logo, inexiste o alegado prejuízo. Por fim, o autor não concorda com os gabaritos dos itens 34 (trinta e quatro), 109 (cento e nove) e 111 (cento e onze) fornecidos pela banca aduzindo que eles possuem erro grosseiro, e que recorreu administrativamente mas os recursos foram rejeitados pela banca sem que fossem apresentadas as justificativas. Em que pese não haver nenhum documento que demonstre a interposição de recurso pelo autor, o item 10.12.4 do edital (ID 107538609) prevê que todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações de gabarito serão divulgadas no endereço eletrônico descrito, ressaltando, ainda, que não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. Da análise dos autos não restou demonstrado que o autor tenha impugnado esse item do edital, insurgindo-se agora tão somente em razão da pontuação obtida. Além disso, deve ser observado que não é possível neste momento processual a análise da alegada irregularidade das questões sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Citem-se. Nas razões do recurso, alega o agravante que após a divulgação do gabarito definitivo pelo Cebraspe – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e promoção de eventos, percebeu que havia diversas questões eivadas de crasso erro e nítido descompasso com o edital e a lei que disciplina o concurso público no Distrito Federal. Aduz que a manutenção da decisão agravada lhe acarretará prejuízo, uma vez que não terá sua prova subjetiva corrigida e não poderá participar das demais fases do concurso. Aponta que o judiciário tem se mostrado eficiente no combate à ilegalidade administrativa e que a medida requerida é plenamente reversível, o que não importa em qualquer prejuízo para a Administração Pública. Por fim, pugna pela concessão antecipada da tutela recursal para determinar a anulação das questões n. 34, 109, 111 e 108 ou, alternativamente, que seja invertido o gabarito com a atribuição dos pontos ao agravante. No mérito, requer seja provido o presente recurso com a reforma da decisão agravada nos termos do pedido liminar. Preparo não efetuado porque o agravante é beneficiário de gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem. Esse é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). O art. 300 do CPC, por sua vez, dispõe sobre a possibilidade da concessão de tutela de urgência, nos casos em que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e o art. 301, do mesmo diploma, estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A lide presente versa sobre o direito do agravante em obter a anulação de quatro questões da prova objetiva do concurso de Agente de Polícia do DF, Edital n. 9 – PCDF – Agente, de 12 de agosto de 2021. Inferem-se dos documentos colacionados aos autos, que o agravante obteve desempenho na prova objetiva de 60,64, e que segundo o espelho do recurso contra o resultado provisório da prova objetiva (ID 30456601) o Cebraspe anulou 14 questões, sendo elas as de n. 23, 27, 30, 44, 59, 71, 80, 88, 98, 100, 101, 104, 105 e 113, conforme consta no documento de ID 30456605. O agravante pretende a anulação das questões de número 34, 80, 109, 108 e 111 ou alteração do gabarito. Em exame preliminar, próprio desta via recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela, em especial, a probabilidade do direito. É cediço que o poder judiciário pode fazer o controle de legalidade dos atos administrativos, confrontando-os com a lei ou com a Constituição, a fim de verificar a existência ou não de compatibilidade normativa. Porém, o entendimento consolidado da jurisprudência pátria é de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, imiscuindo-se nos critérios de correção de questões e atribuição de notas. Isso porque o controle jurisdicional é somente da legalidade. Nesse sentido, confiram-se os julgados dessa Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE QUESTÕES. TUTELA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela de evidência pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 311, do CPC, inclusive liminarmente, nas hipóteses dos incisos II e III. 2. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e seus critérios de correção. No caso, inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para as questões cobradas e para o gabarito divulgado. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1247519, 07239073020198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SECRETÁRIA DE ESTADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PROVA OBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. LIMITE DE ATUAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. A Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois praticou o ato impugnado e é a autoridade responsável pela realização do concurso público em questão, com competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. A alegação de que somente cumpriu decisão emanada da Corte de Contas não basta para afastar a legitimidade passiva, pois a autoridade do Poder Executivo, ao cumprir aquela decisão sem notícia de ter recorrido, demonstra conformação e aderência ao julgado administrativo, mostrando-se, assim, apta a integrar o polo passivo da demanda. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito das questões submetidas aos candidatos, uma vez que não lhe é permitido atuar como substituto da banca examinadora, estando sua análise restrita ao aspecto da legalidade do ato administrativo. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle jurisdicional sobre os atos administrativos que avaliam questões em concurso público deve ser restrito às hipóteses excepcionais em que se discute a compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. Uma vez que não há elementos concretos nos autos que afastem a regularidade do conteúdo cobrado nas questões impugnadas ou que evidenciem dissociação entre o conteúdo da questão e o programa de disciplinas relacionado no edital do certame, a segurança deve ser denegada. Se a impetrante teve ciência do gabarito e optou por não recorrer de questão que alega estar com resposta equivocada, não há que falar em surgimento do interesse administrativo de recorrer somente após ter sido eliminada do certame por não ter atingido a pontuação mínima. O interesse em recorrer a tempo, em verdade, perdura para todos aqueles que não atingiram a pontuação máxima, visto que o certame público é composto por uma série de fases, que implicam em mudanças constantes de classificação dos candidatos. Com o julgamento do mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que apreciou o pedido liminar para concessão da segurança. (Acórdão 1274849, 07102179420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale mencionar que o autor, ora agravante, quedou-se inerte quanto ao seu direito de recorrer do gabarito provisório no prazo do edital, deixando para demonstrar o seu descontentamento somente após ter ciência da sua nota e não classificação para a etapa posterior do certame. Nesse contexto, entendo que não há fundamento legal para a interferência do judiciário nos critérios de correção das questões e mérito utilizados pelo Cebraspe. Importa ressaltar que a constatação de eventual ilegalidade e/ou desrespeito às regras do edital normativo somente é possível mediante ampla dilação probatória, o que não ocorre em antecipação dos efeitos da tutela requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para resposta no prazo legal. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao i. Juízo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator